Tribunal: TJBA
Processo: 8031541-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031541-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

Advogado(s):
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADOS: PAULO CESAR OLIVEIRA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s):
HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARÃES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, POR INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO
Nº
676, DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SHOPPING BELA VISTA S/A, contra decisão proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de recolhimento intempestivo das custas processuais. O Agravante postulou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a anulação da decisão impugnada, alegando violação à tese fixada no Tema Repetitivo nº 676, do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pelo suposto recolhimento extemporâneo das custas processuais, quando comprovado que o pagamento da referida taxa ocorreu antes da decisão que apreciou a Impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento das custas processuais, embora realizado fora do prazo inicial, foi efetivado antes da prolação da decisão que rejeitou a Impugnação, circunstância que atrai a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 676.

4. Conforme a tese firmada no Tema
nº
676/STJ,
“não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos”,
sendo desnecessária a intimação prévia da parte.

5. O pronunciamento guerreado contrariou essa orientação jurisprudencial consolidada, implicando afronta ao contraditório e à ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015, DJe 06.05.2015 (Tema Repetitivo 676).

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031541-26.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
SHOPPING BELA VISTA S/A
, sendo Agravados
PAULO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.